Tribunal: CARF
Processo: 10830.724447/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOLO E FRAUDE. SÚMULA CARF No. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CORRETOR DE IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O corretor de imóveis autônomo que executa sua atividade em local sob supervisão ou autorização de imobiliária é contribuinte individual a seu serviço.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com a interposição de pessoa jurídica e a simulação de contratos de cessão de direito de imagem com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN. SÓCIOS E GESTORES.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige a efetiva caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724447/2014-62
ACÓRDÃO
2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SRG NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA E SÉRGIO NUNES GERIN FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOLO E FRAUDE. SÚMULA CARF No. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CORRETOR DE IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
O corretor de imóveis autônomo que executa sua atividade em local sob
supervisão ou autorização de imobiliária é contribuinte individual a seu
serviço.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com a interposição de pessoa jurídica e a simulação de
contratos de cessão de direito de imagem com o objetivo de reduzir o
pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige
a efetiva caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio,
diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
2
de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à
lei, contratos e estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 762/804) interposto conjuntamente por SRG
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e SÉRGIO NUNES GERIN FILHO em face do Acórdão no. 01-
32.627(e-fls. 735/756), que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
exigido e a responsabilidade passiva solidária do sócio.
Os presentes autos foram constituídos pelos seguintes autos de infração:
Auto de Infração - DEBCAD n° 51.060.208-8, refere-se as contribuições
previdenciárias (parte patronal) de que trata o inciso III, do art. 22, da Lei
8212/91, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais, no montante de R$ 1.978.987,14 (um milhão, novecentos e setenta e
oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), incluídos juros e
multa e abrangendo as competências 01/2009 a 12/2010, consolidado em
21/08/2014; e
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
3
Auto de Infração DEBCAD n° 51.060.209-6, referente às contribuições que
deveriam ser descontadas das remunerações pagas aos contribuintes individuais
(contribuição parte segurados), nos termos do art. 4o. da Lei n°. 10.666/2003 e
art. 21, da Lei 8.212/91, no montante de R$ 824.534,02 (oitocentos s vinte e
quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos), incluídos juros e
multa e abrangendo as competências 01/2009 a 12/2010, consolidado em
24/08/2014.
O relatório da decisão de piso resumiu da seguinte forma as constatações da
fiscalização:
2.1. A empresa tem objetivo social, a intermediação na compra e venda, hipoteca,
permuta, locação, administração de imóveis, incorporação, loteamento, serviços
de assessoria e consultoria em negócios imobiliários, planejamento e participação
em outras sociedades, como sócia ou acionista.
2.2. O procedimento de fiscalização foi realizado com base nos arquivos digitais
apresentados pelo contribuinte, correspondentes às folhas de pagamento,
contabilidade, notas fiscais, planilha das incorporadoras e dos corretores, além
documentos e esclarecimentos obtidos em procedimento de circularização e
informações contidas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
oriundas de declarações apresentadas pela empresa.
2.3 – A fiscalização ao confrontar as informações declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP's, relativas aos segurados empregados e contribuintes
individuais com as informações empresariais declaradas na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias -DIMOB, anos de 2009 e 2010,
referentes às intermediações de vendas de imóveis realizadas pela empresa SRG
Negócios Imobiliários Ltda, constatou em princípio os seguintes aspectos:
2.3.1 - A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda teve como atividade principal a
intermediação imobiliária;
2.3.2 - Ao longo dos anos de 2009 e 2010, conforme informações declaradas nas
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, a empresa
SRG Negócios Imobiliários Ltda efetuou 3780 (três mil, setecentas e oitenta)
intermediações imobiliárias;
2.3.3 - A transação imobiliária deve ser intermediada por um profissional, com o
título de Técnico em Transações Imobiliárias, inscrito no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis da jurisdição ou corretor de imóveis inscrito nos termos da
Lei n°. 4.116, de 27/08/1962;
2.3.4 - Nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP da empresa, deste mesmo período, não
constam nenhum trabalhador (segurado empregado ou contribuinte individual)
na atividade de corretor de imóveis (CBO COD - 3546 - corretores de imóveis),
conforme dados extraídos das GFIP.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
4
2.3.5 - O único contribuinte individual constante das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP's da empresa, deste mesmo período, é o sócio, o Sr. Sérgio Nunes Gerin
Filho, com recebimentos a título de Pró-labore.
2.3.6 - Através de Termos de Intimações Fiscais lavrados, a empresa foi intimada a
apresentar uma série de documentos, a fim de que se pudesse identificar os
profissionais que intermediaram as transações imobiliárias e suas respectivas
remunerações(comissões):
(...)
3 - A partir da análise da documentação e contabilidade apresentada pela SRG
Negócios Imobiliários Ltda, destacamos, a seguir, o que se apurou relativamente
às intermediações de vendas de imóveis efetuadas pela empresa e as comissões
pagas aos corretores e profissionais envolvidos nestas operações:
3.1 - A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda mantém o Contrato Associação
para Serviços de Consultoria de Gestão e Outras Avenças celebrado com a Rossi
Consultoria de Imóveis Ltda - Rossi Vendas, cujo objeto é a gestão de todas as
atividades de corretagem e venda de imóveis de que se encarregue a Rossi
Vendas. "As atividades incluem toda a assessoria necessária à gestão da Rossi
Vendas nas áreas de corretagem e venda, incluindo a definição e a estruturação
de planos de marketing, de venda, planejamento e desenvolvimento imobiliário, a
contratação, treinamento e gerenciamento de corretores autônomos, pesquisa de
clientela, etc" (cláusula Ia, itens 1.1 e 1.2 do contrato, cuja cópia será anexada a
este processo administrativo fiscal);
3.1.2 - A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda mantém contratos de
Intermediação para Alienação de Unidades Autônomas e outras Avenças
celebrados com as empresas Hortolândia Empreendimento Imobiliário SPE Ltda,
Recanto dos Sonhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda e Campinas
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, cujos objetos são "promover a
intermediação de vendas das unidades autônomas a serem construídas nestes
empreendimentos, se comprometendo a exercer em toda a sua plenitude as suas
atividades de vendedora, utilizando-se, para isso, de toda sua experiência, meios,
formas, recursos profissionais e humanos de que dispõe, mantendo o serviço de
atendimento no "Stand" de vendas montado pela Contratante junto aos
empreendimentos
(Condomínio
Residencial
Hortolândia
III,
Condomínio
Residencial Porto Belo e Condomínio Residencial São Bernardo 10A,
respectivamente)" (cláusula 2a, item 2.1 e cláusula 3, item 3.1 dos contratos
celebrados, cujas cópias serão anexadas a este processo administrativo fiscal);
3.1.3 -A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda mantém contrato de Prestação
de Serviços de Corretagem celebrado com a empresa AGV Campinas
Empreendimentos Ltda, cujo objeto é "a prestação de serviços de corretagem,
para a Contratante, consistente em angariar compradores para os Lotes em seu
empreendimento(SWISS PARK) e apresentação da proposta. A Contratada (SRG
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
5
Negócios Imobiliários Ltda)fornecerá por sua própria conta, além do trabalho dos
sócios, o pessoal necessário para o fiel cumprimento do objeto do presente
contrato" (cláusula 2a, § Io do contrato, cuja cópia será anexada a este processo
administrativo fiscal);
3.1.4 - A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda mantém contrato de Prestação
de Serviços de Corretagem celebrado com a empresa AGV Participações Ltda, cujo
objeto é "a prestação de serviços de corretagem para a Contratante, consistente
em angariar compradores para os Conjuntos Comerciais em seu empreendimento
(Condomínio Comercial SWISS PARK) e apresentação da proposta. A Contratada
(SRG Negócios Imobiliários Ltda)fornecerá por sua própria conta, além do
trabalho dos sócios, o pessoal necessário para o fiel cumprimento do objeto do
presente contrato" (cláusula 2a, § 1° do contrato, cuja cópia será anexada a este
processo administrativo fiscal);
4 - Acerca da forma de remuneração dos envolvidos nas intermediações das
vendas realizadas, embora a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda tenha
fornecido planilhas, com percentuais de comissões pagas, também, apresentou
declaração de que "quem efetuava estes pagamentos era o próprio adquirente
do empreendimento, através da emissão de cheques" (declaração será anexada
a este processo administrativo fiscal);
4.1 - Também, conforme a mesma declaração, informou que "o corretor e demais
envolvidos emitem um recibo de pagamento autônomo (RPA), onde são
informados os dados do comprador e do profissional, para que os mesmos
possam declarar a transação. No caso de emissão de Nota Fiscal para Pessoa
Jurídica, "é emitida NF apenas do percentual da imobiliária, uma vez que os
percentuais dos demais envolvidos são pagos diretamente pelo cliente";
4.2 - As comissões recebidas pelos corretores e demais profissionais envolvidos
nas vendas não foram escrituradas pela empresa;
4.3 Os valores das comissões, informadas na DIMOB, se referiam, apenas, à parte
da empresa, não estando incluídos os valores das comissões dos corretores e
demais profissionais;
(...)
7.6. Diante dos fatos apurados e dos documentos analisados, ficou evidenciado
que a SRG Negócios Imobiliários Ltda, teve relação direta com os corretores
autônomos e demais profissionais - pessoa física envolvidos, que atuaram nas
intermediações de vendas, contrariando, assim, suas declarações de que estes
profissionais atuavam de forma autônoma, ou seja, sem nenhum vínculo de
emprego ou subordinação com ela.
7.7- Assim, considerando que a fiscalizada apresentou informações deficientes
em relação à identificação e valores recebidos pela totalidade dos corretores
autônomos e demais profissionais - pessoas físicas - que atuaram nas referidas
intermediações, está sendo lançado de ofício, com os devidos acréscimos legais,
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
6
nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, (Lei 5.172, de
25/10/1966), importância devida apurada mediante procedimento de aferição
indireta (arbitramento), com fundamento no art. 148 do CTN e no parágrafo 3°
do art. 33 da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (§
6o do referido artigo 33).
7.8 A base de cálculo (BC) arbitrada corresponde à soma dos percentuais de
comissões recebidas pelos corretores e demais profissionais envolvidos nas
intermediações de vendas de cada empreendimento (conforme planilhas
fornecidas pela SRG), pertencentes às empresas acima identificadas, aplicadas
sobre os valores de vendas declarados na DIMOB, referentes a estes mesmos
empreendimentos. Os anexos I a X deste relatório discrimina os dados das
transações objeto deste lançamento.
7.9 -Nestes mesmos anexos, também, estão discriminados os valores das
contribuições de segurados contribuintes individuais, cuja responsabilidade pelos
recolhimentos é da empresa tomadora dos serviços. Referidas contribuições
foram cobradas, respeitando-se o limite máximo do salário de contribuição, por
transação, uma vez que não foi possível relacionar os corretores e demais
profissionais - pessoa física, com as transações imobiliárias envolvidas.
7.10 - Nos empreendimentos Loteamento Swiss Park e Condomínio Comercial
Swiss Park Office, para os quais a empresa havia fornecido uma pequena relação
com nomes de corretores e valores de comissão, esta fiscalização considerou
estes valores, aplicou as alíquotas de contribuição de segurados contribuintes
individuais vigentes no período de 2009 e 2010, em cada caso, conforme
demonstrado nos anexos XI a XIV deste relatório fiscal.
Foram, ainda, lavrados os Autos de Infração em razão do descumprimento de
obrigações acessórias e para cobrança de contribuição ao SAT, que resultaram nos PTAS no
10830.724.449/2014-51 e no. 10830.724.448-15/2014-15, que estão vinculados e estão sendo
julgados conjuntamente.
A empresa contribuinte foi cientificada pessoalmente do Auto de Infração em
22/08/2014 (e-fl. 6), e o responsável solidário foi cientificado pessoalmente em 22/08/2014 (e-fls.
382) e apresentaram a impugnação conjuntamente (e-fls. 469/503), em 23/09/2014, com as
seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
DA IMPUGNAÇÃO
8 - O contribuinte foi cientificado pessoalmente deste lançamento, em
22.08.2014, e apresentou em 23.09.2014, a impugnação de fls. 469 a 503,
aduzindo em síntese, o que se relata a seguir:
8.1 - Menciona inicialmente que tem por objeto social a intermediação na compra
e venda, hipoteca, permuta, locação, administração de imóveis, incorporação,
loteamento, serviços de assessoria e consultoria em negócios imobiliários,
planejamento e participações em outras sociedades como sócia ou acionista. Com
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
7
efeito, em observância ao seu objeto social, realizou no ano de 2009 e 2010
inúmeras transações de intermediações imobiliárias e as declarou regularmente
nas DIMOB.
8.2 - Argui que intimada a prestar esclarecimentos a respeito das referidas
intermediações, a Impugnante esclareceu que a grande maioria foi realizada pelo
sócio da empresa, e outra parte foi realizada por corretores parceiros,
identificados pela própria Impugnante que apresentou à fiscalização uma relação
com os nomes e contratos de parcerias firmados com os mesmos, nos quais
restou consignado que eles iriam atuar de forma independente, sem nenhuma
subordinação hierárquica ou de horário à SRG, bem como arcariam com os
tributos e demais despesas decorrentes do recebimento da comissão de
corretagem.
8.3 - Alega que não obstante tenha prestado todos os esclarecimentos
necessários quanto a consecução das vendas, a fiscalização, sem qualquer
experiência prática, pesquisa ou referência da área imobiliária ou de corretagem,
afastou a assertiva de que as vendas não ocorreram dessa forma, alegando que
pelo número de transações imobiliárias realizadas nos anos de 2009 e 2010, estas
não foram promovidas pelo próprio sócio da Impugnante e que teriam sido feitas,
não somente pelos corretores parceiros informados à fiscalização, mas por outros
corretores - os quais não logrou indicar objetivamente quem seria, e calcada
nessa absurda e descabida desconsideração promoveu, sem qualquer elemento
probatório o lançamento aqui impugnado para exigência das contribuições
previdenciárias de que tratam os autos de infração em apreço. Além de outros
constituídos
nos
Processos
no
10830.724.-148-15/2014-15
e
no
10830.724.4499/2014-51.
8.4- Cita que entendeu ainda a fiscalização que a conduta praticada pela empresa
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, motivo pelo qual aplicou a
multa qualificada, e, por conseguinte, atribuiu a responsabilização do Sr. Sérgio
Nunes Gerin Filho à suposta incursão nos termos do art. 135 do Código Tributário
Nacional, fulcrada na premissa de que a fraude ocorreu por conduta dolosa deste
sócio, acrescentado que os fatos assim sustentados, não coadunam com a
realidade fática das operações praticadas regularmente, e, por assim o fazer viola
o princípio da verdade material, pelo que não pode prosperar o lançamento e a
responsabilização do sócio da empresa SRG pelo débito tributário, como passa a
arguir:
> Sustenta que o único argumento utilizado pelo fisco para desconsiderar os
esclarecimentos prestados pela Impugnante é de que foram realizadas 3.780
intermediações de vendas nos referidos anos, e que, portanto, o sócio não
poderia tê-las feito sozinho.
> Que no Termo de Verificação Fiscal , vê-se que das 3780 intermediações
imobiliárias realizadas pela SRG no ano de 2009 e 2010, 2.600 se referem a
comercializações de unidades imobiliárias de empreendimentos ligados à Rossi e
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
8
que nestes casos a Impugnante agiu apenas como gestora das atividades de
venda, motivo pelo qual, inclusive, a própria fiscalização as considerou regular e
as excluiu de qualquer autuação.
> Justifica, quanto a estas vendas, o papel da SRG e, não necessariamente de seu
sócio pessoalmente, era o de direcionar e orientar a equipe de vendas das
unidades imobiliárias que muitas vezes eram feitas em forma de "workshop" e
jamais pela presença do sócio nos plantões em tempo integral e que ela própria
apresentou à fiscalização a relação de vendas que teriam sido realizadas por
corretores parceiros.
> Que tem-se, portanto, um número menor do que a fiscalização atribui como
exclusividade do sócio, dado que o fiscal conclui, no TVF, que apenas em relação a
980 unidades imobiliárias é que o sócio teria, conforme determinação contida nos
contratos firmados com as demais empresas/construtoras, executado a venda.
> Que considerando 980 intermediações em dois anos, 2009 e 2010, teríamos
praticamente 1,3 unidade imobiliária vendida por dia, praticamente 9 imóveis
vendidos por semana e mesmo considerando apenas 980 intermediações, o sócio
não as realizou sozinho. Contava com todo o apoio da equipe administrativa,
empregados da empresa, cujas remunerações constam regularmente declaradas
em GFIP e que restaria ao sócio apenas o fechamento final da venda.
> Acrescenta que a sistemática de vendas de lançamentos é muito diferente da
rotina dos corretores que trabalham com imóveis mais velhos ou individualizados,
com suas particularidades e peculiaridades. Assim estigmatizado o conceito de
serviço de corretagem/venda de imóvel do qual o fisco se valeu para fazer seu
juízo de valor acerca da (im)possibilidade do sócio ter realizado o fechamento
final das vendas havidas na SRG, não pode prosperar.
> Tece considerações sobre a expansão imobiliária nos anos 2009 a 2012, para
justificar que centenas de imóveis eram vendidos em poucas horas e que e nesse
cenário não prospera a alegação do fisco de que seria impossível que o sócio
tivesse realizado o fechamento das 980 intermediações de vendas e que ao
desconstituir essa realidade, incumbia apurar quem teria feito as vendas para só
então afirmar quem não o fez, sem presumir.
> Argumenta que se a ideia é presumir, sem qualquer prova, pode-se presumir
qualquer coisa, e que nesse contexto não há como endossar os argumentos do
fisco de que haviam outros profissionais envolvidos na relação, se, a despeito da
fiscalização promovida não foi possível identificar quaisquer outros profissionais
se não aqueles declarados pela própria autuada e mais, imputou responsabilidade
ao sócio, acusando-lhe até mesmo de mascarar relação trabalhista sem
demonstrar a existência de vínculo empregatício ou de prestação de serviços de
eventuais corretores com a Autuada, ainda considerando o lapso de tempo para a
conclusão da fiscalização.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
9
> Sustenta que , mesmo diante de tantas provas e ainda de fundamentos
jurídicos, de demonstração de relação comercial, de contabilização na forma
adequada, se vale indevidamente de uma presunção para sua autuação, o que
não equivale a um levantamento fiscal hígido, que em tese, serviria de esteio para
sua ação, e que caso, o que se tem é nítida agressão ao princípio da legalidade e
da reserva legal, insculpidos no art 5o caput, XXXIX e 150,1 da CF, diante da
anômala regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias criada pela
descabida autuação fiscal.
> Conclui que diante desta constatação, “o trabalho do Sr. agente fiscal não se
desincumbiu de seu poder-dever de comprovar. O simples indício não oferece
certeza suficiente para que se determine o liame de causalidade entre o fato que
se pretende dar por ocorrido e a autuação pretendida. Padece, assim, de absoluta
invalidez o ato-norma administrativo uma vez que a presunção contida no
levantamento fiscal não está sob o manto da legalidade. E, portanto, a afirmação
do fisco é absolutamente inócua, que não pode servir de base para constituição
de fato gerador de obrigação previdenciária e menos ainda de fundamento para
esta autuação, devendo esta ser cancelada”.
9 - Pugna pela existência da autonomia dos corretores, a pactuação entre corretor
e adquirente, bem como em relação a anuência do adquirente quanto ao
pagamento da comissão, repisando os argumentos antes suscitados, de que a
fiscalização, sem qualquer fundamento legal, presumiu que as vendas teriam sido
realizadas apenas por corretores independentes e que mesmo diante da
informação ainda que as remunerações destes foram pagas pelos adquirentes dos
imóveis, que expressamente anuíram em fazê-lo, celebrando assim, diretamente
com o corretor um contrato resguardado pelo direito, a fiscalização afirmou,
categoricamente, que teria a autuada mascarado a relação trabalhista, imputando
por isso responsabilidade pelo crédito tributário ao sócio.
10 - Observa que em nenhum contrato firmado entre a autuada e as construtoras
é definida a natureza da relação que deve haver entre ela e quem mais venha a
participar das vendas, o que houve na verdade, quanto aos corretores parceiros
devidamente declarados à Receita, foi uma relação de parceria de cunho
comercial em que cada parte objetiva a sua própria aferição de lucro, que é
repartido na proporção da participação de cada um.
10.1 - Que trata-se pois de dois entes privados envidando forças de trabalho e
dividindo proporcionalmente a participação de cada um nos resultados. A simples
distinção entre pessoa física e jurídica não é premissa de relação de trabalho,
portanto, se formos considerar o comando normativo, jamais a relação havida
entre as partes poderia desencadear a incidência de contribuições
previdenciárias, incidente taxativamente na hipótese que configuram o fato
gerador discriminado no inciso III do art 22 da Lei n. 8.212/91, sob pena de ferir o
princípio da legalidade.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
10
10.2 - Descarta o entendimento da fiscalização que considerou as comissões
pagas, como que a impugnante tenha pago de forma indireta, pois nos termos
trazidos à colação, as convenções entre os vendedores e compradores de imóveis,
não se fizeram ocultas denotando que não pretenderam esconder os fatos
geradores, não houve, portanto, simulação e conforme já consignado alhures, a
relação havida entre a autuada e os corretores que fizeram as vendas apontadas é
mera relação de parceria, em que cada um empenha seus esforços ou
instrumentos visando sua receita própria em defesa de sua tese cita decisão do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual entende que não há nada de ilegal no
pagamento da comissão de corretagem pelo adquirente do imóvel, assim como
decisão do CARF.
10.3- Argumenta que em resumo a pessoa que se utiliza dos serviços prestados
pelo corretor imobiliário é o comprador do imóvel, sendo este, portanto, o real
responsável solidário, concluindo que a não é sujeito passivo do tributo em
comento, por não ter relação com o fato gerador, de modo que não se enquadra
nas hipóteses previstas no inciso III do artigo 22 da Lei 8212/91, artigo 4o da Lei
n°. 10.666/2003 e art. 21 da Lei 8.212/91, devendo o auto de infração ser
cancelado por mais este motivo.
11- Argui a duplicidade do lançamento, tendo em vista que a fiscalização ao
relatar as premissas utilizadas para a formação da base de cálculo do lançamento
efetuado, a fiscalização informou que: "35. Nos empreendimentos Loteamento
Swiss Park e Condomínio Comercial Swiss Park Office, para os quais a empresa
havia fornecido uma pequena relação com nomes de corretores e valores de
comissão, esta fiscalização considerou estes valores, aplicou as alíquotas de
contribuição de segurados contribuintes individuais vigentes no período de 2009 e
2010, em cada caso, conforme demonstrado nos anexos IX a XIV deste relatório
fiscal." , e que;
> A fiscalização teria utilizado também como base a DIMOB para as vendas nas
quais não identificou corretores, e discriminou a apuração referente as vendas da
DIMOB nos anexos I a X e as referentes as vendas constantes da planilha de
corretores nos anexo XI a XIV, entretanto, quando da análise do lançamento, o
que se constata é que a fiscalização utilizou todos os valores de vendas declarados
na DIMOB, sem, contudo, segregar aquelas vendas que foram atribuídas aos
corretores, como a título de ilustração exemplifica em relação ao vendedor AGV
Campinas Empreendimentos Ltda., comprador Aroldo Porto Citangulo ,
entendendo que trata-se da mesma venda utilizada como base de cálculo para as
contribuições lançadas com base na DIMOB.
> Conclui, assim que a fiscalização promoveu lançamentos em duplicidade, pois
não segregou das informações constantes da DIMOB as operações que foram
tributadas com base na planilha dos corretores e que assim o fazendo majorou o
lançamento com valores duplicados os quais devem ser excluídos no presente
lançamento, entendendo pela existência dos fatos geradores, o lançamento há de
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
11
ser retificado, com a exata formação da base de cálculo das contribuições que se
supõe exigir da Impugnante.
12 – Discorda da qualificação da multa no percentual de 150%, alegando que, as
condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, devem estar
devidamente comprovadas nos autos, e que o fisco sequer se desincumbiu de
comprovar suas alegações, de forma que a autuação baseou-se em presunções
descabidas, citando e descrevendo o raciocínio pelo qual o fisco conclui pela
fraude, conforme consta do relatório fiscal.
12. 1 – Sustenta com base em diversas Decisões do CARF, colacionadas, jamais
poderá o Fisco, sem fazer a prova contundente e cabal da suposta conduta
fraudulenta, impor sanções qualificadas. Até mesmo porque o próprio Código
Tributário Nacional, em seu artigo 112, dispõe que a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à
autoria, imputabilidade, ou punibilidade e à natureza da penalidade aplicável, ou
à sua graduação. Portanto, resta evidente pela análise de todos os elementos que
encartam a operação em tela que não houve dolo, fraude ou simulação, de forma
que, na remota hipótese de se manter a exigência das contribuições
previdenciárias, no mínimo, a multa qualificada deve ser excluída da presente
autuação.
13. Argui que entre a ocorrência dos supostos fatos geradores e a lavratura do
auto de infração , transcorreu o prazo decadencial quinquenal, haja vista que o
auto de infração exige contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação do período abrangido entre 01/01/2009 a 31/12/2010, tendo sido o
contribuinte notificado de sua lavratura apenas em 22/08/2014 é certo que os
períodos compreendidos entre 01/01/2009 a 21/08/2010 foram atingidos pela
decadência, razão pela qual os lançamentos havidos neste período devem ser
considerados extintos nos termos do artigo 150 § 4o do Código Tributário
Nacional.
14 – Alega que pelos mesmos fundamentos já discorridos, também não prospera
a responsabilização dos sócios, pelo que deve, de plano, ser afastada,
considerando que para atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. Sérgio Gerin
Filho, a fiscalização buscou enquadrá-lo nos termos do art. 135 do CTN. Contudo,
referida norma já pressupõe que a autuação decorra de fraude praticada com
dolo pelo agente. Todavia, como no caso dos autos não houve sequer conduta
dolosa da empresa, menos ainda há de atribuí-la a seus sócios.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-32.627 (e-
fls. 735/756), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços
à empresa, conforme prevê o art. 22, inciso III da Lei n.° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa deve arrecadar, respeitando o limite mensal, a contribuição do
segurado contribuinte individual, descontando-a da respectiva remuneração, e
recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo, conforme prevê o art. 4o
da Lei no 10.666, de 2003.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMISSÕES PAGAS A
CORRETORES DE IMÓVEIS.
As comissões pagas a corretores de imóveis, pessoas físicas, considerados como
contribuintes individuais, sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é
devido multa de 150%, relativamente à infração apurada, quando constatada à
existência de dolo, fraude ou simulação.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, por lhes falecer eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código
Tributário Nacional.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, pelo contribuinte, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 23/05/2016, conforme Termo de Ciência por abertura de
mensagem (e-fls. 760). O Recurso Voluntário foi apresentado pela empresa e pelo responsável
solidário (e-fls. 762/804), em 22/06/2016, alegando, em síntese:
DO DIREITO
DA INOCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES – REALIZAÇÃO DE PARTE DAS
VENDAS PELO SÓCIO RECORRENTE
Sustenta, o recorrente, reiterando os argumentos apresentados em sede de
Impugnação, que as vendas se intensificaram a partir de dezembro de 2009, sendo
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
13
mantidas no ano de 2010, o que justificou o aumento de funcionários contratados
pela Recorrente, conforme demonstra a tabela elaborada (e-fl. 770) que representa
o resumo da folha de pagamento da Recorrente. Defende, portanto, que contava
com até 10 funcionários sobretudo no ano de 2010, quando ocorreu a maioria das
vendas autuadas, e que, por esta razão, era plenamente viável que as vendas
fossem feitas pela Recorrente através de seu sócio e equipe. Até porque, os
procedimentos para o fechamento das vendas eram sempre os mesmos, com os
mesmos documentos, contrato padrão, o que não demandava nem muito tempo
dos próprios funcionários da Recorrente.
Alega, que as vendas pelas quais a Recorrente recebera comissão não
comprometeu todo o tempo do sócio, que poderia realizar, simultaneamente,
outras vendas relacionadas aos empreendimentos da AGV Campinas
Empreendimentos Ltda. (SWISS PARK residencial), AGV Participações Ltda. (SWISS
PARK comercial), Construtora Valadares Gontijo S/A e Construtora em Casa Ltda. ou
ainda outras atividades vinculadas ao escopo de atuação da Recorrente perante
seus clientes.
Assim, defende quem ao contrário da acusação fiscal, era plenamente possível que
o sócio tivesse realizado o fechamento das 818 intermediações de vendas,
mormente com o seu empenho em ver seu negócio prosperar.
Alega, portanto, que o sócio teria recebido sua participação pela intermediação nas
vendas através da distribuição de lucro, e o que foi declarado em GFIP pela
empresa, teria sido apenas o valor recebido a título de pró-labore, de modo que o
trabalho fiscal teria se calcado em falsas premissas e desconhecimento da realidade
negocial da empresa.
Sustenta que a fiscalização teria presumido que quem efetivou as vendas foram
corretores, porque há previsão legal (Lei no 6.530/78) para que os serviços de
intermediação imobiliária sejam feitos por corretores. Mas que o sócio da
Recorrente é corretor habilitado para tanto e esteve presente quando da
consecução das intermediações e que a fiscalização não teria comprovado que
outros profissionais (corretores independentes) teriam atuado na intermediação
das vendas dos imóveis.
Não há como encampar a tese de que haviam outros profissionais envolvidos na
relação, pois se durante a fiscalização promovida não foi possível identificar
quaisquer outros profissionais além daqueles declarados pela própria Recorrente,
não há que se PRESUMIR, sem qualquer fundamento, que além daqueles
regularmente informados pela recorrente existiam outros profissionais, ocultados
com o fito de ludibriar o Fisco, agravando-se a situação ao imputar responsabilidade
ao sócio, acusando-lhe até mesmo de mascarar relação trabalhista. (e-fl. 774)
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
14
Ademais, alega que a fiscalização não teria comprovado o vínculo empregatício ou
de prestação de serviços de eventuais corretores com a Recorrente.
Sustenta que autuação está calcada em mera presunção, o que não equivale a um
levantamento fiscal hígido, há nítida agressão ao princípio da legalidade insculpido
nos artigos 5° caput, XXXIX e 150, I da CF, diante da anômala regra matriz de
incidência das contribuições previdenciárias criada pela descabida autuação fiscal.
DA AUTONOMIA DOS CORRETORES PARCEIROS – PACTUAÇÃO ENTRE CORRETOR E
ADQUIRENTE – ANUÊNCIA DO ADQUIRENTE QUANTO AO PAGAMENTO DA
COMISSÃO
A Recorrente reafirma que os corretores atuavam como parceiros comerciais
autônomos, visando lucros próprios e repartindo comissões conforme a atuação de
cada um, sem subordinação ou controle da empresa, o que afastaria a incidência da
contribuição previdenciária sobre as comissões pagas a eles.
A Recorrente sustenta que os corretores envolvidos nas vendas atuaram de forma
autônoma, como parceiros comerciais e não como prestadores de serviços. Assim,
não haveria subordinação jurídica, pessoalidade ou habitualidade — elementos
característicos de uma relação de emprego ou de prestação de serviços continuada.
Destaca-se que os pagamentos de comissão foram pactuados diretamente entre o
corretor e o adquirente do imóvel, com anuência deste. Isso reforça a tese de que a
Recorrente não intermediou a contratação dos corretores para fins tributários ou
trabalhistas.
Apesar de a Recorrente ter apresentado documentação que comprovaria a
inexistência de relação jurídica com os corretores, a fiscalização presumiu o
contrário, alegando que os corretores atuavam sob vínculo de prestação de serviços
com a empresa, o que acarretaria a obrigatoriedade do recolhimento de
contribuição previdenciária sobre as comissões.
A empresa afirma que a maior parte das vendas foi conduzida pelo próprio sócio e
sua equipe interna, sendo apenas uma fração atribuída aos corretores autônomos.
A contabilização tributária, segundo a Recorrente, foi feita corretamente, sem se
apropriar indevidamente de deduções de despesas comissionadas.
Afirma, ainda, que não há cláusulas nos contratos firmados entre a Recorrente e as
construtoras contratantes que determinem como devem ser conduzidas as
parcerias com corretores. Isso enfraqueceria a ideia de que a empresa mantinha
relação de subordinação com esses profissionais.
Ademais, diferentemente do que ocorre em contratos típicos de prestação de
serviços, os corretores parceiros não possuíam qualquer obrigação de resultado
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
15
perante a Recorrente, tampouco estavam sujeitos a penalidades em caso de não
concretização das vendas.
A relação estabelecida tinha natureza eminentemente colaborativa: de um lado, a
Recorrente disponibilizava sua estrutura, know-how e acesso aos
empreendimentos; de outro, os corretores, com total autonomia, investiam seu
tempo e esforço para atendimento aos potenciais compradores. O êxito na venda
resultava em comissionamento proporcional para ambas as partes; o insucesso, por
sua vez, não gerava obrigações, tampouco compensações.
Tal dinâmica evidencia a ausência de subordinação jurídica, habitualidade e
pessoalidade – elementos essenciais para a caracterização de vínculo empregatício
ou mesmo de prestação de serviços autônomos com obrigação de retenção
tributária. A parceria em questão foi, desde sempre, regida por liberdade contratual
e interesse comum na obtenção de lucros, em estrita consonância com os usos e
costumes do mercado imobiliário.
Não por acaso, a Lei no 13.097/2015 veio a reconhecer expressamente a
possibilidade de atuação do corretor de imóveis em regime de parceria, sem que
isso implique vínculo de emprego ou prestação de serviços no sentido tributário,
alterando a Lei no 6.530/1978 para reforçar o caráter independente e autônomo da
atividade.
Dessa forma, resta afastada a pretensão fiscal de exigir da Recorrente a retenção e
o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre valores que, em verdade,
não constituem remuneração decorrente de prestação de serviços, mas sim frutos
de uma legítima relação comercial entre partes autônomas.
DA AUSÊNCIA DE DOLO NAS OPERAÇÕES AUTUADAS – IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA E RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO
No presente caso, a autoridade fiscal majorou a multa de ofício de 75% para 150%,
nos termos do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, ao supor a ocorrência de condutas
dolosas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. No entanto, tal
majoração é manifestamente indevida, pois não restou comprovado o elemento
subjetivo essencial à sua aplicação: o dolo.
Ainda que se entenda, por hipótese, que houve equívoco na interpretação quanto à
necessidade de retenção de contribuições previdenciárias — o que se nega — não
se pode confundir erro de interpretação ou divergência de entendimento com
fraude. O Código Tributário Nacional, no art. 112, determina expressamente que,
em caso de dúvida sobre a capitulação ou natureza do fato, deve-se interpretar a
norma da maneira mais favorável ao contribuinte.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
16
Por fim, não há qualquer elemento nos autos que comprove conduta dolosa por
parte do sócio da Recorrente, tampouco a prática de atos que justifiquem a sua
responsabilização pessoal. As operações foram conduzidas de forma regular, com
boa-fé, publicidade e plena colaboração com o Fisco.
Dessa forma, não se pode admitir a imposição da multa qualificada, tampouco a
responsabilização do sócio, por ausência de prova do dolo, da má-fé ou do intuito
de fraude. A sanção imposta carece de fundamento legal e deve ser afastada.
DECADÊNCIA
Alega que o lançamento de ofício deveria respeitar o prazo decadencial do artigo
150, § 4°, do Código Tributário Nacional. E que os fatos geradores ocorreram no
período de 01/01/2009 a 31/12/2010 e a Recorrente fora notificada da lavratura do
Auto de Infração guerreado somente em 22/08/2014, dessa forma, os períodos
compreendidos entre 01/01/2009 e 21/08/2009 foram atingidos pela decadência.
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO
Defende que o enquadramento do sócio da Recorrente nos termos do art. 135 do
CTN pressupõe que a autuação decorra de fraude praticada com dolo pelo agente,
que não foi comprovado.
Com o Recurso Voluntário foram juntados os documentos comprobatórios (e-fls.
805/897): Doc. 01 – Folhas de pagamento, Doc. 02 – Planilhas de apuração dos valores das
comissões dos corretores, Doc 03 – Extrato de contribuições de empresas e equiparados.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72, motivo pelo qual, dele tomo conhecimento.
2. Breves considerações sobre o procedimento fiscalizatório
Como relatado, a autoridade lançadora considerou que o recorrente teria se
utilizado do trabalho de corretores na intermediação das operações imobiliárias ocorridas no
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
17
período fiscalizado. Como consequência disso, as comissões recebidas por tais corretores em
decorrência das operações imobiliárias deveriam integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento devidas pela Recorrente, na forma do art.
22, III da Lei no 8.212/91, e nos termos do art. 4o da Lei no. 10.666/2003 e art. 31 da Lei no.
8.212/91. Por outro lado, defende a Recorrente que a autuação decorre de presunção, e que
apenas ocorreu a intermediação por corretores nos casos identificados por ela. Defende que os
corretores autônomos identificados não teriam nenhuma relação com ela, trabalhando de forma
independente, e estariam prestando serviços aos compradores dos imóveis, que fizeram os
pagamentos das comissões, de modo que não seriam tais valores, base de cálculo das
contribuições previdenciárias por ela devidas. Sustenta, ainda, que a maior parte das vendas
promovidas foram intermediadas pela própria empresa, por meio da atuação de seu sócio, que é
corretor de imóveis devidamente inscrito no CRECI, e que as comissões recebidas não teriam sido
declaradas em GFIP porque teriam sido distribuídas por meio de distribuição de lucros.
Para a correta compreensão da matéria controvertida, faz-se necessária a descrição
mais detalhada do procedimento fiscalizatório.
Com base nas informações e documentos prestados pela recorrente, a fiscalização
constatou, em princípio, o seguinte:
•A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda teve como atividade principal a
intermediação imobiliária;
•Ao longo dos anos de 2009 e 2010, conforme informações declaradas nas
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB's, a empresa
SRG Negócios Imobiliários Ltda efetuou 3780 (três mil, setecentas e oitenta)
intermediações imobiliárias;
•A transação imobiliária deve ser intermediada por um profissional, com o título
de Técnico em Transações Imobiliárias, inscrito no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis da jurisdição ou corretor de imóveis inscrito nos termos
da Lei n°. 4.116, de 27/08/1962;
•Nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP's da empresa, deste mesmo período,
não constam nenhum trabalhador (segurado empregado ou contribuinte
individual) na atividade de corretor de imóveis (CBO COD - 3546 - corretores de
imóveis), conforme dados extraídos das GFIP's e informados abaixo:
(...)
• O único contribuinte individual constante das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP's da empresa, deste mesmo período, é o sócio, o Sr. Sérgio Nunes Gerin
Filho, com recebimentos a título de Pró-labore.
Considerando a falta de corretores de imóveis empregados ou contribuintes
individuais declarados em sua folha de pagamentos, e o volume de intermediações realizadas no
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
18
período, a fiscalização aprofundou a fiscalização buscando apurar as contratações promovidas
pela empresa e os corretores de imóveis que teriam recebido comissões no período.
Por meio dos Termos de Intimação Fiscal (TIF), a fiscalização intimou a Recorrente a
responder uma série de questionamentos sobre as comissões incidentes sobre as vendas de
imóveis por ela intermediadas, requerendo lista dos corretores, percentuais contratados e valores
efetivamente pagos a título de corretagem, RPA’s, dentre outros documentos. Com base nas
respostas e documentos apresentados, o relatório fiscal destacou:
•A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda mantém o Contrato Associação para
Serviços de Consultoria de Gestão e Outras Avenças celebrado com a Rossi
Consultoria de Imóveis Ltda - Rossi Vendas, cujo objeto é a gestão de todas as
atividades de corretagem e venda de imóveis de que se encarregue a Rossi
Vendas. "As atividades incluem toda a assessoria necessária à gestão da Rossi
Vendas nas áreas de corretagem e venda, incluindo a definição e a estruturação
de planos de marketing, de venda, planejamento e desenvolvimento imobiliário, a
contratação, treinamento e gerenciamento de corretores autônomos, pesquisa de
clientela, etc" (cláusula Ia, itens 1.1 e 1.2 do contrato, cuja cópia será anexada a
este processo administrativo fiscal);
•A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda mantém contratos de Intermediação
para Alienação de Unidades Autônomas e outras Avenças celebrados com as
empresas Hortolândia 4A Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, Recanto dos
Sonhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda e Campinas Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda, cujos objetos são "promover a intermediação de vendas das
unidades autônomas a serem construídas nestes empreendimentos, se
comprometendo a exercer em toda a sua plenitude as suas atividades de
vendedora, utilizando-se, para isso, de toda sua experiência, meios, formas,
recursos profissionais e humanos de que dispõe, mantendo o serviço de
atendimento no "Stand" de vendas montado pela Contratante junto aos
empreendimentos
(Condomínio
Residencial
Hortolândia
III,
Condomínio
Residencial Porto Belo e Condomínio Residencial São Bernardo 10A,
respectivamente)" (cláusula 2a, item 2.1 e cláusula 3, item 3.1 dos contratos
celebrados, cujas cópias serão anexadas a este processo administrativo fiscal);
•A empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda mantém contrato de Prestação de
Serviços de Corretagem celebrado com a empresa AGV Participações Ltda, cujo
objeto é "a prestação de serviços de corretagem para a Contratante, consistente
em angariar compradores para os Conjuntos Comerciais em seu empreendimento
(Condomínio Comercial SWISS PARK) e apresentação da proposta. A Contratada
(SRG Negócios Imobiliários Ltda) fornecerá por sua própria conta, além do
trabalho dos sócios, o pessoal necessário para o fiel cumprimento do objeto do
presente contrato" (cláusula 2a, § 1° do contrato, cuja cópia será anexada a este
processo administrativo fiscal);
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
19
•Acerca da forma de remuneração dos envolvidos nas intermediações das
vendas realizadas, embora a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda tenha
fornecido planilhas, com percentuais de comissões pagas, também, apresentou
declaração de que "quem efetuava estes pagamentos era o próprio adquirente
do empreendimento, através da emissão de cheques" (declaração será anexada
a este processo administrativo fiscal);
•Também, conforme a mesma declaração, informou que "o corretor e demais
envolvidos emitem um recibo de pagamento autônomo (RPA), onde são
informados os dados do comprador e do profissional, para que os mesmos
possam declarar a transação. No caso de emissão de Nota Fiscal para Pessoa
Jurídica, "é emitida NF apenas do percentual da imobiliária, uma vez que os
percentuais dos demais envolvidos são pagos diretamente pelo cliente";
•As comissões recebidas pelos corretores e demais profissionais envolvidos nas
vendas não foram escrituradas pela empresa;
•Os valores das comissões, informadas na DIMOB, se referiam, apenas, à parte
da empresa, não estando incluídos os valores das comissões dos corretores e
demais profissionais;
•Também, através de declaração por escrito, a empresa informou: (declaração
anexada a este processo administrativo fiscal)
a)"Na operação com a Incorporadora Rossi, a SRG Negócios Imobiliários atua
como gestora da operação de venda, onde é responsável apenas pela gestão e
capacitação dos corretores credenciados diretamente pela Incorporadora,
recebendo um percentual por vendas concretizadas";
b)"Nas demais operações, realizadas no período de 2009 e 2010, grande parte
das vendas foram realizadas pelos Sócios, corretores de imóveis devidamente
registrados no CRECI, que contavam com o apoio de toda a sua estrutura
administrativa para concretizar as vendas";
c)"Eventualmente, quando havia a participação de corretores independentes,
era elaborado um contrato de parceria onde consta na cláusula 2a que o
corretor irá atuar de forma independente, sem nenhuma subordinação
hierárquica ou de horário; e cláusula 5a § 3o "Cada uma das partes fornecerá a
documentação imobiliária, fiscal e contábil de praxe exigida, arcando com os
tributos e demais despesas decorrentes do recebimento da remuneração";
d)"Nesta operação, quem efetuava pagamento aos envolvidos na venda era o
próprio adquirente do imóvel através de pagamentos independentes, sendo que
a SRG Negócios Imobiliários recebia apenas a sua parte relacionada ao seu
percentual";
e)"Por ser uma operação direta entre o comprador e o corretor independente, a
SRG Negócios Imobiliários não possuí cópias dos Registros de Pagamentos a
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
20
Autônomos - RPA's, pois não foi tomadora dos serviços e nem responsável pelos
mesmos";
f)"Através dos controles gerenciais da empresa foi possível identificar
profissionais que trabalharam em conjunto em alguns empreendimentos e suas
respectivas comissões, bem como os respectivos contratos de parceria,
referentes aos corretores Gustavo de Paula Arruda Milesi, Luciano Thomas
Gonçalves Costa, João Augusto de Almeida Valente, Joelmir de Souza Marengo,
André Fernandez Gusmão, Éderson Feliz da Silva e Carla Cristiane Rozin" (cópias
anexadas a este processo administrativo fiscal);
g)A empresa forneceu uma planilha, contendo o nome dos corretores citados
acima, listando, somente, 106 (cento e seis) transações imobiliárias efetuadas
junto aos empreendimentos Loteamento Swiss Park e Condomínio Comercial
Swiss Park Office.
Com efeito, para melhor esclarecimento sobre a contratação mantida entre a SRG
Negócios Imobiliários Ltda e as empresas construtoras/incorporadoras proprietárias das unidades
imobiliárias vendidas, a fiscalização optou por promover a técnica de auditoria denominada
Circularização, tendo selecionado 14 construtoras/incorporadoras, proprietárias das unidades
imobiliárias declaradas na DIMOB, tendo enviado solicitação de documentos e esclarecimentos.
Conforme documentos e informações prestadas pelas empresas, o relatório fiscal
(e-fls. 62/63) concluiu:
>Nas comercializações de vendas de unidades imobiliárias de empreendimentos
ligados a Rossi Consultoria de Imóveis - Rossi Vendas, a empresa SRG Negócios
Imobiliários Ltda, conforme contrato celebrado e apresentado a esta
fiscalização, atuou como gestora das atividades de vendas;
>Nas transações de intermediação imobiliária, ocorridas no período de 2009 e
2010, envolvendo os empreendimentos Loteamento Swiss Park e Condomínio
Comercial Swiss Park Office, pertencentes às empresas AGV Campinas
Empreendimentos Ltda e AGV Participações Ltda, respectivamente, a empresa
SRG Negócios Imobiliários Ltda detinha contratos de "exclusividade" para estas
transações de intermediações de vendas e era a responsável:
a)Pelo fornecimento de todo o pessoal necessário, além dos sócios;
b)Pelo pagamento dos seus corretores;
c) E atuava, também, como única e exclusiva empregadora dos membros da
equipe de vendas por ela contratados e alocados, para a execução dos serviços
contratados, conforme podemos observar em partes transcritas dos contratos
abaixo:
(...)
> Nas transações de intermediação imobiliária, ocorridas no período de 2009 e
2010, envolvendo os empreendimentos Condomínio Residencial São Bernardo
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
21
10A, Condomínio Residencial Porto Belo e Condomínio Residencial Hortolândia
III, pertencentes às empresas Campinas Empreendimento Imobiliário SPE Ltda,
Recanto dos Sonhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda e Hortolândia 4A
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, respectivamente, a empresa SRG
Negócios Imobiliários Ltda foi contratada para promover a intermediação das
vendas das unidades autônomas a serem construídas nos empreendimentos,
utilizando-se, para isso, de toda a sua experiência, meios, formas, recursos
profissionais e humanos de que dispõe, conforme podemos observar nas
cláusulas dos contratos transcritos abaixo:
(...)
>Nas transações de intermediação imobiliária, ocorridas no período de 2009 e
2010, envolvendo os empreendimentos L'Étoile, Volare e My Forest pertencentes
à empresa Construtora Valadares Gontijo S/A, só existia um acordo verbal entre a
Construtora e a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda, para comercialização
destes empreendimentos. Também, foi informado pela Construtora Valadares
Gontijo S/A, através de declaração (fornecida via procedimento de
circularização), que não havia disponibilizado nenhum corretor, para efetuar a
comercialização destas unidades imobiliárias;
>Em relação ao empreendimento Terrazzo Verona, comercializado pela
Construtora EMCASA Ltda, a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda só forneceu
uma planilha, com percentuais das comissões cobradas, referentes à parte da
SRG e as partes do Corretor e Gerente de Vendas envolvidos nas
intermediações;
>Para todos os empreendimentos listados acima, a exceção do Terazzo Verona,
em relação ao qual, a empresa SRG, somente forneceu uma planilha com os
percentuais de comissões recebidas, restou claro, através dos contratos
apresentados, que as empresas incorporadoras/construtoras, donas dos
empreendimentos comercializados nos anos de 2009 e 2010, haviam contratado a
empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda, para ser responsável pelas vendas e
alocação do pessoal necessário, para cumprimento deste objetivo.
>Portanto, em relação aos corretores e demais profissionais envolvidos -pessoas
físicas nestas intermediações de vendas, podemos afirmar:
a)Eram contratados da empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda, uma vez que
ela tinha a obrigação contratual de disponibilizar os recursos humanos e
profissionais para consecução destas vendas;
b)Nenhum deles foi contratado ou colocado à disposição pelas empresas
contratantes
(incorporadoras/construtoras),
conforme
contratos
e
esclarecimentos apresentados;
c)Estavam prestando serviços a SRG Negócios Imobiliários Ltda, ou seja, a
despeito do que a empresa havia informado, ela sim, era a Tomadora destes
serviços e não os adquirentes dos imóveis.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
22
>E mais, complementando, o "Stand" de vendas dos empreendimentos,
conforme previsão contratual, era o local onde deveriam estar os profissionais
disponibilizados pela SRG Negócios Imobiliários Ltda, para efetuarem as
transações imobiliárias e para onde o(s) adquirente(s) do(s) imóvel(eis) se
dirigiam(m) na hora da compra. Assim, não se pode falar que estes profissionais
(corretores) foram contratados pelos adquirentes dos imóveis. Eles estavam
sim, à disposição da empresa SRG Negócios Imobiliários, conforme contratos
mantidos, executando-lhes uma prestação de serviços, que era o atendimento
ao adquirente do imóvel, com vistas a um possível fechamento de transação
imobiliária;
>Então, quando a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda transferiu à
responsabilidade pelo pagamento de serviços prestados por seus "corretores"
aos adquirentes de imóveis, pagamentos estes feitos através de cheques
(conforme declaração prestada), estava indevidamente omitindo sua relação
jurídica e trabalhista com estes profissionais;
Conforme explicitado pela fiscalização, a SRG Negócios Imobiliários firmava
contratos para intermediação de vendas de imóveis, comprometendo-se a disponibilizar expertise
e pessoal necessário para a formalização dos negócios, que, conforme destacado, deve ser
intermediado por um corretor credenciado, ocorreram pagamentos de comissões para corretores
e para a empresa, mas como a empresa deixou de considerar que tais corretores estariam
prestando serviços à SRN Negócios.
A SRN Negócios defendeu que a maior parte das vendas foi efetivada por seus
sócios. Sobre este ponto, a fiscalização também promoveu levantamentos:
>Em relação à afirmação da empresa SRG Negócios Imobiliários de que "grande
parte das vendas foram realizadas pelos Sócios e que só eventualmente haveria a
participação de corretores independentes", esta fiscalização, também, questiona,
tendo em vista as circunstâncias abaixo descritas:
a) Durante os anos de 2009 e 2010, a empresa efetuou 3780 (três mil, setecentas
e oitenta) transações de intermediações imobiliárias (conforme declarações
DIMOB's da empresa entregues);
b)Destas, mais ou menos, umas 2600 (duas mil e seiscentas) foram efetuadas sob
a égide do contrato de gestão mantido com a Rossi Vendas;
c)O restante, foram transações para as quais a empresa SRG Negócios Imobiliários
Ltda havia sido contratada, estando obrigada, contratualmente, a disponibilizar o
pessoal necessário para essa execução.
Então, como se explica, em qual tempo, os Sócios gerenciavam a venda de mais
ou menos 2600 (dois mil e seiscentos) empreendimentos - conforme contrato
com a Rossi Vendas e executam, também, pessoalmente, as intermediações de
vendas dos demais empreendimentos (uns 980 - novecentos e oitenta), para os
quais haviam sido contratados.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
23
Ora, fica muito claro, que estas transações foram executadas pelos corretores e
não pelos Sócios, como que fazer crer a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda.
>Outro ponto já mencionado neste relatório - vide item 14, as GFIP's entregues
pela empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda não trazem nenhuma informação
acerca de rendimentos recebidos pelos sócios, a exceção do Pró-labore para o
sócio Sérgio Nunes Gerin Filho - na faixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.
Isto é, se os sócios trabalhavam na execução da maioria das transações, porque
os rendimentos recebidos na execução destes serviços não foram informados na
GFIP?;
>Os rendimentos recebidos pelos corretores e demais profissionais - pessoas
físicas envolvidos - Segurados obrigatórios da Previdência Social, a título de
comissão pela prestação de serviços à empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda,
não foram incluídos em folhas de pagamento da empresa, tampouco constaram
nas GFIP's declaradas;
>E, finalizando, também foi constatado, que os valores das comissões recebidas
pelos corretores e demais profissionais - pessoa física não foram alvo de
contabilização pela empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda, o que a eximiu de
suas obrigações previdenciárias e tributárias.
22. Por todo o aqui exposto, constata-se que os corretores e demais
profissionais envolvidos nas vendas - pessoa física prestaram serviços à empresa
SRG Negócios Imobiliários Ltda, em relação aos trabalhos de intermediação de
vendas, e que a responsabilidade pelos pagamentos desta prestação de serviços
(comissões) foi indevidamente transferida aos adquirentes de imóveis. Os
empreendimentos envolvidos nestas transações são os pertencentes às
empresas AGV Campinas Empreendimentos Ltda, AGV Participações Ltda,
Hortolândia 4A Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, Recanto dos Sonhos
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, Campinas Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda, Construtora Valadares Gontijo S/A e Construtora Em Casa Ltda .(grifos
acrescidos)
Diante de tais constatações, a fiscalização concluiu que a empresa SRG Negócios
Imobiliários Ltda não incluiu nas folhas de pagamento nem declarou nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP os valores recebidos pelos corretores e demais
profissionais - pessoa física, a título de comissão pela intermediação de venda de imóveis dos
empreendimentos pertencentes às empresas AGV Campinas Empreendimentos Ltda, AGV
Participações Ltda, Hortolândia 4A Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, Recanto dos Sonhos
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, Campinas Empreendimento Imobiliário SPE Ltda,
Construtora Valadares Gontijo S/A e Construtora EMCASA Ltda, assim como não recolheu as
contribuições a cargo da empresa incidentes sobre as remunerações destes contribuintes
individuais.
Considerando que a empresa apresentou informações deficientes em relação à
identificação e valores recebidos pela totalidade dos corretores autônomos e demais profissionais
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
24
- pessoas físicas - que atuaram nas referidas intermediações, foram laçados de ofício, com os
devidos acréscimos legais, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, (Lei 5.172,
de 25/10/1966), importâncias devidas apuradas mediante procedimento de aferição indireta
(arbitramento), com fundamento no art. 148 do CTN e no parágrafo 3o do art. 33 da Lei 8.212/91,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (§ 6o do referido artigo 33).
Nos empreendimentos Loteamento Swiss Park e Condomínio Comercial Swiss
Park Office, para os quais a empresa havia fornecido uma pequena relação com nomes de
corretores e valores de comissão, esta fiscalização considerou estes valores, aplicou as alíquotas
de contribuição de segurados contribuintes individuais vigentes no período de 2009 e 2010, em
cada caso, conforme demonstrado nos anexos XI a XIV deste relatório fiscal.
Estes foram, em síntese, os principais pontos da autuação fiscal.
Passar-se-á na sequência, à análise dos argumentos trazidos em sede de Recurso
Voluntário.
3. Prejudicial de Mérito: decadência
A recorrente alega que o lançamento de ofício deveria respeitar o prazo
decadencial e o termo a quo previsto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
Considerando que os fatos geradores ocorreram no período de 01/01/2009 a 31/12/2010 e a
Recorrente fora notificada da lavratura do Auto de Infração guerreado somente em 22/08/2014,
sustenta que os períodos compreendidos entre 01/01/2009 e 21/08/2009 teriam sido atingidos
pela decadência.
O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
25
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Em obediência ao comando do artigo 981 do RICARF, há de serem observados os
entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes.
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
26
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Analisando os supracitados preceitos deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN apresenta (i) a regra de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) ou seja, e quando houver início de recolhimento e (ii) a regra
aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da
modalidade de lançamento (art. 173, inciso I), ou em caso de comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Lavrado o Auto de Infração, foi o ora recorrente cientificado em 22/08/2014,
contendo exigência das contribuições previdenciárias, nas competências de 01/01/2009 a
21/08/2009. O recorrente alega que teria ocorrido a decadência dos lançamentos do período
entre 01/01/2009 e 21/08/2009, em razão do art. 150, §4o do CTN.
Não assiste razão à recorrente, uma vez que presentes no caso em tela, o dolo e
fraude, conforme justificativa apresentada no Relatório Fiscal para a aplicação da penalidade de
forma qualificada. Vale a leitura para o trecho:
51.No curso desta fiscalização, restou comprovado que a fiscalizada:
a)Utilizou-se dos serviços de corretores imobiliários, efetuando as remunerações
destes de forma indireta, por meio de terceiros (adquirentes), omitindo sua
relação jurídica e trabalhista, com estes trabalhadores a seus serviços;
b)Não registrou em sua contabilidade, os pagamentos advindos destas
remunerações, se eximindo das obrigações previdenciárias e tributárias;
c)Não preparou folhas de pagamento destas remunerações, tampouco as
declarou em GFIP, descumprindo-se, assim, obrigações acessórias, cometendo,
portanto, falsidade ideológica;
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
27
d)Embora intimada a apresentar os Recibos de Pagamentos a Autônomos - RPA's,
não os apresentou, sob a justificativa que não foi a tomadora de serviços e nem
responsável pelos mesmos.
52.Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pela fiscalizada
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resultou na falta de recolhimentos de contribuições
previdenciárias, mediante a omissão de informações, falsidade ideológica e
cometimentos de fraudes (artigos 71 e 72 da Lei 4502/64).
53.O dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo penal, está
presente, quando a consciência e a vontade do agente para a prática da conduta
(positiva ou omissiva) exsurgem da omissão de informações, falsidade ideológica
e cometimentos de fraudes que tiveram por escopo, impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e
de suas circunstâncias materiais, necessárias sua mensuração.
54.Na verdade, a fiscalizada ao utilizar-se dos serviços dos corretores imobiliários,
efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de terceiros, com
o objetivo de omitir a sua relação jurídica e trabalhista com estes profissionais,
além de dificultar e retardar o conhecimento do fato gerador, por parte da
autoridade administrativa, ainda a faz supor, pelo princípio da boa-fé, que a
fiscalizada está cumprindo com suas obrigações.
Nessa perspectiva, a contagem do prazo decadencial deverá se dar, pelo artigo 173,
inciso I, do CTN, a contar do fato gerador, nos termos da Súmula CARF no. 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a alegação de decadência parcial.
3. Mérito
A questão em discussão nos presentes autos não é novidade no CARF, sendo que
existem vários acórdãos relativos à responsabilidade de recolhimento de obrigações
previdenciárias decorrentes da atividade de corretores de imóveis pessoas físicas na
intermediação de vendas de bens imóveis em nome da empresa imobiliária, mesmo quando a
obrigação pelo pagamento das comissões são transferidas para os compradores dos bens.
A título ilustrativo, vale mencionar alguns da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
(...)
(Acórdão no. 9202-011.095, CSRF, 2a Turma, sessão de 19/12/2023, Conselheiro
Relator Mauricio Nogueira Righetti.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/08/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
(...)
(Acórdão no. 9202-010.623, CSRF, 2a Turma, sessão de 23/03/2023, Conselheira
Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
(Acórdão no 9202-010.748, CSRF, 2a Turma, Cons.a Rel.a Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, sessão de 27 de junho de 2023.)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o
fato gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das
contribuições correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar
a inexistência de remuneração.
(Acórdão no. 9202-010..542, CSRF, 2a Turma, sessão de 23/11/2022, Conselheiro
Relator Marcelo Milton da Silva Risso).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
(...)
(Acórdão no. 9202-009.660, CSRF, 2a Turma, sessão de 28/07/2021, Conselheiro
Relator João Victor Ribeiro Aldinucci e Redator Designado Mário Pereira de Pinho
Filho).
Os referidos acórdãos fazem referência ao decidido pelo STJ , quando do
julgamento do REsp 1.599.511 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no. 938), que
decidiu pela
[v]alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda
de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
30
Contudo, a validade da transferência do pagamento da comissão ao adquirente do
imóvel não leva à modificação da responsabilidade tributária, uma vez comprovada a existência
de prestação de serviço dos corretores às imobiliárias, por força do disposto no art. 123 do CTN.
Portanto, ainda que a atribuição do pagamento da comissão ao corretor tenha sido
repassada ao adquirente do imóvel não fica desnaturada a prestação remunerada de serviços,
que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo ao CARF verificar a configuração
operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a autuação fiscal.
No tópico anterior, onde foi detalhado o procedimento fiscal e as apurações
constantes do Relatório Fiscal constatou-se que foram pagas comissões a título de intermediação
na venda dos imóveis, e que de acordo com os contratos formalizados, a recorrente seria
responsável por disponibilizar pessoal para a intermediação das vendas, seria responsável pelo
pessoal presente no Stand de vendas, de modo que teria se utilizado de corretores de imóveis e
transferido a obrigação de pagamento pelas comissões com o intuito de ocultar sua relação com
tais pessoas físicas, deixando de cumprir obrigações tributárias.
Os elementos trazidos pela fiscalização foram os seguintes:
>Portanto, em relação aos corretores e demais profissionais envolvidos -pessoas
físicas nestas intermediações de vendas, podemos afirmar:
a)Eram contratados da empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda, uma vez que ela
tinha a obrigação contratual de disponibilizar os recursos humanos e profissionais
para consecução destas vendas;
b)Nenhum deles foi contratado ou colocado à disposição pelas empresas
contratantes
(incorporadoras/construtoras),
conforme
contratos
e
esclarecimentos apresentados;
c)Estavam prestando serviços a SRG Negócios Imobiliários Ltda, ou seja, a
despeito do que a empresa havia informado, ela sim, era a Tomadora destes
serviços e não os adquirentes dos imóveis.
>E mais, complementando, o "Stand" de vendas dos empreendimentos, conforme
previsão contratual, era o local onde deveriam estar os profissionais
disponibilizados pela SRG Negócios Imobiliários Ltda, para efetuarem as
transações imobiliárias e para onde o(s) adquirente(s) do(s) imóvel(eis) se
dirigiam(m) na hora da compra. Assim, não se pode falar que estes profissionais
(corretores) foram contratados pelos adquirentes dos imóveis. Eles estavam sim,
à disposição da empresa SRG Negócios Imobiliários, conforme contratos
mantidos, executando-lhes uma prestação de serviços, que era o atendimento ao
adquirente do imóvel, com vistas a um possível fechamento de transação
imobiliária;
>Então, quando a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda transferiu à
responsabilidade pelo pagamento de serviços prestados por seus "corretores" aos
adquirentes de imóveis, pagamentos estes feitos através de cheques (conforme
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
31
declaração prestada), estava indevidamente omitindo sua relação jurídica e
trabalhista com estes profissionais;
>Em relação à afirmação da empresa SRG Negócios Imobiliários de que "grande
parte das vendas foram realizadas pelos Sócios e que só eventualmente haveria a
participação de corretores independentes", esta fiscalização, também, questiona,
tendo em vista as circunstâncias abaixo descritas:
a) Durante os anos de 2009 e 2010, a empresa efetuou 3780 (três mil, setecentas
e oitenta) transações de intermediações imobiliárias (conforme declarações
DIMOB's da empresa entregues);
b)Destas, mais ou menos, umas 2600 (duas mil e seiscentas) foram efetuadas sob
a égide do contrato de gestão mantido com a Rossi Vendas;
c)O restante, foram transações para as quais a empresa SRG Negócios Imobiliários
Ltda havia sido contratada, estando obrigada, contratualmente, a disponibilizar o
pessoal necessário para essa execução.
Então, como se explica, em qual tempo, os Sócios gerenciavam a venda de mais
ou menos 2600 (dois mil e seiscentos) empreendimentos - conforme contrato
com a Rossi Vendas e executam, também, pessoalmente, as intermediações de
vendas dos demais empreendimentos (uns 980 - novecentos e oitenta), para os
quais haviam sido contratados.
Ora, fica muito claro, que estas transações foram executadas pelos corretores e
não pelos Sócios, como que fazer crer a empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda.
>Outro ponto já mencionado neste relatório - vide item 14, as GFIP's entregues
pela empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda não trazem nenhuma informação
acerca de rendimentos recebidos pelos sócios, a exceção do Pró-labore para o
sócio Sérgio Nunes Gerin Filho - na faixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.
Isto é, se os sócios trabalhavam na execução da maioria das transações, porque os
rendimentos recebidos na execução destes serviços não foram informados na
GFIP?;
>Os rendimentos recebidos pelos corretores e demais profissionais - pessoas
físicas envolvidos - Segurados obrigatórios da Previdência Social, a título de
comissão pela prestação de serviços à empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda,
não foram incluídos em folhas de pagamento da empresa, tampouco constaram
nas GFIP's declaradas;
>E, finalizando, também foi constatado, que os valores das comissões recebidas
pelos corretores e demais profissionais - pessoa física não foram alvo de
contabilização pela empresa SRG Negócios Imobiliários Ltda, o que a eximiu de
suas obrigações previdenciárias e tributárias.
22. Por todo o aqui exposto, constata-se que os corretores e demais
profissionais envolvidos nas vendas - pessoa física prestaram serviços à empresa
SRG Negócios Imobiliários Ltda, em relação aos trabalhos de intermediação de
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
32
vendas, e que a responsabilidade pelos pagamentos desta prestação de serviços
(comissões) foi indevidamente transferida aos adquirentes de imóveis. Os
empreendimentos envolvidos nestas transações são os pertencentes às
empresas AGV Campinas Empreendimentos Ltda, AGV Participações Ltda,
Hortolândia 4A Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, Recanto dos Sonhos
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, Campinas Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda, Construtora Valadares Gontijo S/A e Construtora Em Casa Ltda .(grifos
acrescidos)
Como corroborou a decisão de piso, ao analisar as provas apresentadas pela
fiscalização:
18. 5 – Nota-se ainda, que em seu relato a fiscalização informa que empresa
autuada firma contratos com empresas construtoras, detentoras de imóveis, e
utiliza como mão de obra para a venda dos imóveis, corretores (contribuintes
individuais) que se encarregam de vender, para a imobiliária, os referidos bens,
numa relação trabalhista sem vínculo empregatício.
18. 6 - Fica também demonstrado que o lançamento em questão é referente a
contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas física, e que não
ocorreu qualquer caracterização de vínculo empregatício, como é alegado na peça
de defesa.
18. 7 - Destaque-se que, além da explanação da fiscalização em seu relatório das
razões pelas quais considerou esses pagamentos como efetuados a pessoas
físicas, portanto sujeitos a incidência da contribuições lançadas nos Autos de
Infração ora impugnados, também nos Anexos I a XIV, de fls. 86 a 169, descreve
de forma nominal todos os empreendimentos considerados, (à vista dos
Contratos pactuados e carreados aos autos), identificando os compradores, os
corretores e os valores das comissões a eles efetuados, o que se constitui de
prova material de que a corretagem de imóveis, é realizada por corretor
autônomo (pessoa física) vinculado diretamente a empresa autuada.
Sendo assim, confirma-se que as comissões pagas aos corretores têm natureza
remuneratória, sobre os quais incide a contribuição previdenciária, a cargo da empresa prevista no
art. 22, inciso III, da Lei no 8.2012/912. Considerando que a empresa não efetuou o desconto da
contribuição do segurado contribuinte individual de 11%, a responsabilidade pelo pagamento foi
atribuída à empresa, conforme previsão do art. 4o da Lei no 10.666, de 08/05/20033, e o § 5o do
art. 33 da Lei no 8.212, de 24/07/19914.

2 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: (...) III -
vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
3 Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
33
A ausência de apresentação dos RPA’s emitidos para formalização do pagamento
das comissões aos corretores pelos compradores dos imóveis, e a falta de escrituração dos valores
pagos a título de comissões aos corretores envolvidos, não tem o condão de comprometer a
higidez do lançamento, apenas reforçando o intuito fraudulento com o qual operava o sujeito
passivo.
Apesar de trazer alegações de que as vendas teriam sido intermediadas pelo seu
sócio, como bem destacado pela fiscalização e reforçado pela decisão de piso, a recorrente não
comprovou o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores das comissões
recebidas.
Ora, as alegações sem comprovação não têm o condão de abalar a higidez do
lançamento em tela, e o ônus da prova é da recorrente, conforme determina o art. 373 do Código
de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim, comprovado o fato gerador das contribuições sociais, caracterizado pela
prestação de serviços de intermediação imobiliária para pessoa jurídica, mediante pagamento de
comissão a título de remuneração, sobre a qual incidirão todas as obrigações principais e
acessórias, devendo ser mantido o lançamento.
4. Multa Qualificada
O recorrente defende-se da multa de ofício aplicada no percentual de 150%, ou
seja, de forma qualificada. Da leitura do Relatório Fiscal, vê-se que a fiscalização indicou que o
contribuinte teria, de forma deliberada, deixado de incluir em seus documentos fiscais, os valores
pagos aos corretores que teriam atuado em seu nome na intermediação das vendas, ocultando
uma relação entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas dos corretores (contribuintes individuais),
dificultando a apuração dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, caracterizando,
assim, o dolo e o intuito de fraude.

cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
4 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
34
A leitura do trecho abaixo esclarece:
49.A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública,
utilizando-se de subterfúgios, a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou
retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo
é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os diferenciam
da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na
declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
50.Ressalte-se que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, visando
reduzir ou suprimir tributo estará sempre enquadrada em uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
51.No curso desta fiscalização, restou comprovado que a fiscalizada:
a)Utilizou-se dos serviços de corretores imobiliários, efetuando as
remunerações destes de forma indireta, por meio de terceiros
(adquirentes), omitindo sua relação jurídica e trabalhista, com estes
trabalhadores a seus serviços;
b)Não registrou em sua contabilidade, os pagamentos advindos destas
remunerações, se eximindo das obrigações previdenciárias e tributárias;
c)Não preparou folhas de pagamento destas remunerações, tampouco as
declarou em GFIP, descumprindo-se, assim, obrigações acessórias,
cometendo, portanto, falsidade ideológica;
d)Embora intimada a apresentar os Recibos de Pagamentos a Autônomos
- RPA's, não os apresentou, sob a justificativa que não foi a tomadora de
serviços e nem responsável pelos mesmos.
52.Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pela fiscalizada
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resultou na falta de recolhimentos de contribuições
previdenciárias, mediante a omissão de informações, falsidade ideológica e
cometimentos de fraudes (artigos 71 e 72 da Lei 4502/64).
53.O dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo penal, está
presente, quando a consciência e a vontade do agente para a prática da conduta
(positiva ou omissiva) exsurgem da omissão de informações, falsidade ideológica
e cometimentos de fraudes que tiveram por escopo, impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e
de suas circunstâncias materiais, necessárias sua mensuração.
54.Na verdade, a fiscalizada ao utilizar-se dos serviços dos corretores imobiliários,
efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de terceiros, com
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
35
o objetivo de omitir a sua relação jurídica e trabalhista com estes profissionais,
além de dificultar e retardar o conhecimento do fato gerador, por parte da
autoridade administrativa, ainda a faz supor, pelo princípio da boa-fé, que a
fiscalizada está cumprindo com suas obrigações.
55.Diante destes fatos, está sendo aplicada a qualificação da multa de ofício, com
a duplicação prevista no parágrafo primeiro, do art. 44, da Lei 9.430/96,
resultando na multa de 150% (cento e cinquenta por cento), que é de rigor. (grifos
acrescidos)
A decisão de piso corroborou o entendimento da fiscalização:
22. 3 - No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que a autoridade
fiscal, ao contrário do que é alegado na impugnação, informou no relatório fiscal
de forma clara e precisa, que a conduta do sujeito passivo se deu mediante
prática dolosa reiterada, que ensejou a multa qualificada em 150% (cento e
cinquenta por cento), conforme se lê nos item 51/52, do aludido relatório fiscal, in
verbis:
51. No curso desta fiscalização, restou comprovado que a fiscalizada:
a) Utilizou-se dos serviços de corretores imobiliários, efetuando as remunerações
destes de forma indireta, por meio de terceiros (adquirentes), omitindo sua
relação jurídica e trabalhista, com estes trabalhadores a seus serviços;
b) Não registrou em sua contabilidade, os pagamentos advindos destas
remunerações, se eximindo das obrigações previdenciárias e tributárias;
c) Não preparou folhas de pagamento destas remunerações, tampouco as
declarou em GFIP, descumprindo-se, assim, obrigações acessórias, cometendo,
portanto, falsidade ideológica;
d) Embora intimada a apresentar os Recibos de Pagamentos a Autônomos -RPA's,
não os apresentou, sob a justificativa que não foi a tomadora de serviços e nem
responsável pelos mesmos.
52. Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pela fiscalizada
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resultou na falta de recolhimentos de contribuições
previdenciárias, mediante a omissão de informações, falsidade ideológica e
cometimentos de fraudes (artigos 71 e 72 da Lei 4502/64).
53. O dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo penal,
está presente, quando a consciência e a vontade do agente para a prática da
conduta (positiva ou omissiva) exsurgem da omissão de informações, falsidade
ideológica e cometimentos de fraudes que tiveram por escopo, impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias sua mensuração.
54. Na verdade, a fiscalizada ao utilizar-se dos serviços dos corretores imobiliários,
efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de terceiros, com
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
36
o objetivo de omitir a sua relação jurídica e trabalhista com estes profissionais,
além de dificultar e retardar o conhecimento do fato gerador, por parte da
autoridade administrativa, ainda a faz supor, pelo princípio da boa-fé, que a
fiscalizada está cumprindo com suas obrigações.
55. Diante destes fatos, está sendo aplicada a qualificação da multa de ofício, com
a duplicação prevista no parágrafo primeiro, do art. 44, da Lei 9.430/96,
resultando na multa de 150% (cento e cinquenta por cento), que é de rigor.
22.4 - Assim comprovada (através dos documentos e informações materializadas
nos autos do processo e acima comentados) a efetiva ocorrência do fato gerador
da contribuição social, pela remuneração dos corretores, torna-se forçoso concluir
que os contratos pactuados com terceiros, já amplamente referendados pela
fiscalização, tinham apenas por escopo acobertar os pagamentos feitos aos
corretores. Tem-se, assim, materializadas, as hipóteses previstas nos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502/1964.
22.5 - Portanto, os argumentos da Impugnante, sobre essa questão, não devem
ser acatados.
Pelo exposto, verifica-se que a fiscalização apresentou os elementos que
justificaram a aplicação da multa qualificada, com a caracterização do dolo e do intuito de fraude,
uma vez que ficou comprovado que a empresa fiscalizada utilizou-se de corretores imobiliários
(contribuintes individuais) omitindo a relação jurídica e trabalhista com esses trabalhadores a seu
serviço, deixando de constar em sua contabilidade os valores pagos a título de remuneração pelas
comissões pagas, eximindo-se das obrigações previdenciárias e tributárias, tendo deixado de
cumprir obrigações principais e acessórias e deixado de apresentar documentos Recibos de
Pagamentos a Autônomos - RPA's, sob a justificativa de que não seria o tomador de serviços dos
referidos corretores independentes. Tais fatos evidenciam uma atuação deliberada para evitar o
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as comissões pagas aos corretores pela
intermediação de vendas dos imóveis.
No tocante à multa qualificada, a redação atual determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”, conforme Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
37
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
A atual redação modificada pela Lei no 14.689, de 2023, prevê que o percentual de
150% será aplicado em caso de reincidência na infração. Ou seja, quando, no prazo de 2 (dois)
anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito
passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões, é que poderá ser
aplicado o percentual da multa de 150%.
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável à vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
No caso concreto, como antecipado, a qualificação está devidamente justificada
pela fiscalização e reforçada pela decisão de piso.
Contudo, é necessário verificar se cabe algum ajuste no valor da multa qualificada,
pois, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos
casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
5. Responsabilidade Solidária
Os recorrentes alegam que não se pode impor ao sócio administrador,
responsabilidade tributária solidária por atos praticados pela empresa sem prova de que agiu com
dolo, fraude, ou em afronta à lei societária, nos termos do art. 135, III, do CTN. Afirma que tal
responsabilização deve ser feita em consonância com o art. 50 do Código Civil, o qual permite a
desconsideração da personalidade jurídica apenas diante de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. No caso em referência, sustentam que a fiscalização não teria demonstrado nenhuma
conduta dolosa nem da pessoa jurídica nem do sócio Sérgio, afastando a possibilidade de
imputação pessoal.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
38
A decisão de piso manteve a responsabilidade solidária do sócio, pelos mesmos
fundamentos apresentados pela autuação. Vale o destaque:
21 - Equivocado também o entendimento da impugnante no sentido de não
reconhecida a ausência de responsabilização do sócio por inocorrência de dolo ou
fraude tanto da pessoa jurídica, quanto dos sócios, bem como pela ausência de
adequação aos termos do art. 135 do CTN;
21.1 - O Código Tributário Nacional traça a acentuada diferença entre
contribuintes e responsáveis, sendo aqueles (contribuintes) os que têm contato
direto com o fato gerador, e esses (responsáveis), todos os outros abarcados pela
responsabilidade decorrente da lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
21. 2 - A norma do art. 124 do Código Tributário Nacional trata de
responsabilidade tributária, muito embora esteja localizada entre as normas
gerais do capítulo que regula a sujeição passiva tributária.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
21. 3 - Portanto, o sujeito passivo pode se referir ao contribuinte, aquele
ocupante do polo passivo da relação obrigacional em seu sentido mais estrito, ou
ao responsável aquele que, embora, não estejam diretamente relacionado à
obrigação, é detentor de um dever.
21. 4 - Observe-se que neste sentido a doutrina leciona que o interesse comum a
que alude o inciso I, do art. 124, do CTN não se confunde com o interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação, mas trata-se de interesse
jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que
constitui o fato gerador.
21. 5 - A auditoria fiscal apontou para fins da ampliação do polo passivo pela
responsabilidade solidária, dentre outros motivos, os seguintes fatos descritos no
Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 381/382):
Contexto “No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do
Brasil, e no curso da ação fiscal iniciada em 26/05/2012, no sujeito passivo
SRG NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 61.709.457/0001-64 constatamos
a responsabilidade tributária do sr. administrador, a época dos fatos, Sr.
Sérgio Nunes Gerin Filho, CPF xxx, em face da conduta de gerir a
fiscalizada mediante o uso dos serviços de corretores imobiliários,
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
39
efetuando às suas remunerações de maneira indireta, por meio de
terceiros, omitindo sua relação trabalhista e implicando na
responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN devido
à atuação com infração de lei.
Ante o exposto, lavramos o presente Termo de Sujeição Passiva Solidária,
cientificando-o que a intimação é extensiva ao responsável solidário, na
forma do art. 124 do CTN, e que este poderá ter vista do processo e
oportunidade de apresentar impugnação dentro do prazo legal, nos
termos do art. 3o da Portaria RFB n° 2.284/2010”:
21.6 - No caso em exame, portanto, verifica-se o interesse comum do sócio da
empresa, conforme destacado pela auditoria fiscal, se beneficia à medida que
não recolhe as contribuições devidas, sobre a remuneração das pessoas
intermediadas pela autuada, e que lhes prestam serviços na condição de
contribuintes individuais, e que sequer contabiliza tais valores.
21.7 - Assim, é fato verossímil que o contrato pactuado entre as partes
envolvidas, tem por objeto o pagamento de valores a título de comissões ,
porém, utilizando-se de alegados contratos de parceria, prática que resulta o
não recolhimento das contribuições devidas incidentes na remuneração pagas
aos contribuintes individuais a seu serviço, o que configura o interesse comum e
determinante na realização do fato gerador lançado. (grifos acrescidos)
Trata-se, portanto, de responsabilidade solidária atribuída ao sócio administrador
pessoa física, que teria agido contrariamente à lei e, que requer a comprovação da referida
infração à lei e do dolo, bem como a demonstração do interesse comum, nos termos do Código
Tributário Nacional. Há que se observar que ambos os requisitos (violação à lei e interesse
comum) estão presentes no Relatório Fiscal:
61. A conduta do sócio administrador de gerir a fiscalizada mediante o uso dos
corretores imobiliários, efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por
meio de terceiros, omitindo a sua relação trabalhista, implica na responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135, inciso III do CTN, devido à atuação com infração
de lei, conforme restou demonstrado.
Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes à
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior:
II - os mandatários. prepostos e empregados:
III - os diretores. gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
62. Essa responsabilidade tributária de terceiros, consoante entendimento
perfilhado pelo STJ, tem natureza de responsabilidade solidária e decorre tanto de
ato culposo quanto doloso.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
40
63. Ademais, ficou demonstrado que o sócio ao administrar a sociedade com o
uso dos serviços dos corretores imobiliários efetuando suas remunerações de
maneira indireta, por meio de terceiros, omitindo sua relação trabalhista, sem
contabilizar estes valores, agiram com infração à lei, não apenas à tributária,
mas sim a todas as outras normas, sobretudo na seara civil e societária, que
ordenam que a escrituração contábil compreenda todas as operações
realizadas. Como exemplo, vejamos o disposto no art. 1.184 do Código Civil:
"Art. 1.184 - No Diário serão lançadas, com individualização, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direto, ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
§1°. Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não
excedam o período de trinta dias, relativamente a contas, cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro
individualizados e conservados os documentos que permitam a sua perfeita
verificação.
§22 - Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o resultado
econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis
legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária -.
64. Mesmo sendo necessário demonstrar apenas a culpa, faz-se pertinente
apontar que o sócio, no mínimo, sabia e consentia com a manutenção do uso dos
serviços dos corretores imobiliários, efetuando suas remunerações de maneira
indireta, por meio de terceiros, omitindo sua relação trabalhista, pois é
absolutamente impossível acreditar que, na posição de sócio administrador da
fiscalizada, não teria conhecimento da prática da simulação de transferência de
responsabilidade, além de sua não escrituração contábil.
65. Lembramos, também, que o simples fato de ser cominada a multa qualificada
de ofício, já é suficiente para acarretar a responsabilidade tributária do
administrador, com fulcro no art. 135 do CTN.
Diante do exposto, considero correta a manutenção da responsabilidade solidária
do sócio administrador.
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a prejudicial de
decadência e no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao percentual
de 100%.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724447/2014-62
41

Fl. 1034
DF CARF MF
Original